Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-85.2005.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000009-85.2005.8.05.0158 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA APELADO: ADEMILSON NUNES PEREIRA e outros (2) Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.700,00 a título de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar em ação penal perante a Comarca de Mairi/BA. O ente estatal alega, preliminarmente, nulidade da nomeação e incompetência do juízo criminal; no mérito, sustenta violação ao Tema 984 do STJ e excesso no valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o juízo criminal é competente para fixar honorários ao defensor dativo; (ii) verificar a validade da nomeação de dativo diante da existência da Defensoria Pública estadual; (iii) analisar se houve observância aos critérios do Tema 984 do STJ; e (iv) avaliar se o quantum arbitrado comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo criminal é competente para a fixação de honorários ao defensor dativo, sendo tal verba decorrência lógica da assistência judiciária prestada no bojo da ação penal, figurando o magistrado da causa como o mais apto a mensurar o trabalho realizado. 4. É dever do Estado prestar assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV, CF). A nomeação de defensor dativo é legítima quando, embora exista o órgão da Defensoria Pública no Estado, não há defensor lotado na comarca específica ou quando a tentativa de intimação do órgão resta infrutífera, a fim de evitar a paralisação do feito e garantir a ampla defesa. 5. A sentença que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível contra o Estado (art. 24 da Lei nº 8.906/94), não havendo que se falar em incompetência ou ilegitimidade da via eleita, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. Quanto ao Tema 984 do STJ, não se verifica violação quando o magistrado arbitra valor razoável e moderado, ainda que utilize a tabela da OAB como parâmetro não vinculativo, especialmente quando o montante se revela condizente com a complexidade da causa (atuação para dois réus e acompanhamento processual prolongado). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese: "1. É de responsabilidade do Estado o pagamento de honorários ao defensor dativo quando não houver Defensoria Pública aparelhada na Comarca. 2. O juiz da causa penal é competente para arbitrar os honorários advocatícios do defensor nomeado, servindo a sentença como título executivo judicial. 3. O valor dos honorários deve ser fixado com base na complexidade do trabalho e na dignidade da profissão, observando-se a modicidade e os parâmetros do Tema 984 do STJ." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, § 1º e art. 24; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; EC nº 80/2014. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema Repetitivo nº 984; STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 25.02.2014; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.06.2013; Súmula 523 do STF (citada por analogia no corpo do voto como sendo do STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000009-85.2005.8.05.0158, da Comarca de Mairi/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o Bel. LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA - OAB/BA 71.087. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.